Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N° 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO DE DISTRIBUIÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 290 DO CPC. PAGAMENTO DAS CUSTAS. SITUAÇÃO PARADOXAL. RECURSO PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor da recorrente; e b) o acerto da respeitável sentença proferida pelo Juízo singular que condenou a autora, ora recorrente, ao pagamento das despesas processuais.
2. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 2.3. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada situação econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 3.2. No caso em deslinde os extratos bancários e os demais documentos trazidos aos autos demonstram que as quantias recebidas pela demandante não ultrapassam o valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos mensais. 3.3. Nesse contexto, a situação descrita é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.
4. Na situação específica em exame, como a ausência do referido pressuposto processual deve conduzir à desconstituição do ato de distribuição, a condenação da autora ao pagamento das custas processuais revela-se, em verdade, paradoxal, pois caso as assinaladas custas processuais fossem recolhidas, a consequência necessária seria o regular prosseguimento da marcha processual, não a extinção da relação jurídica processual.
5. Em razão dos efeitos da desconstituição do ato de distribuição, não subsiste fundamento jurídico para exigir-se o pagamento das custas processuais.
6. Recurso provido.